Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700433-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAMELA PRISCILA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por PAMELA PRISCILA DA SILVA: “PAMELA PRISCILA DA SILVA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Para fundamentar seu pleito sustenta a autora que a negligência no atendimento médico, representada pela demora na realização do procedimento cirúrgico, uso de material inadequado para fixação da fratura, falha na fixação e necessidade de nova cirurgia ocasionaram invalidez permanente, o que lhe causou danos morais e estéticos. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para inversão do ônus da prova, porém verifica-se que o atendimento médico foi prestado na rede pública de saúde e o Estado não se enquadra na definição de fornecedor estabelecida no artigo 3o da Lei no 8.078/1990, portanto, inaplicável ao caso a referida norma. Cumpre ressaltar que há várias teorias e doutrinas sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos em razão da evolução da noção do conceito de interesse público, porém a jurisprudência tem se firmado no sentido de que essa norma tem aplicação apenas quando o serviço é remunerado mediante tarifa pública, mas não quando prestado diretamente pelo Estado, conforme se verifica da decisão infra: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA. 1. Os recorridos ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar. 2. Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Nos feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais. Precedentes. 4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros prejudicará ou não a regular tramitação do processo. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1187456 / RJ RECURSO ESPECIAL 2010/0033058-5, Relator Ministro CASTRO MEIRA (1125); T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento 16/11/2010; DJe 01/12/2010). Contudo, é possível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 373, § 1o do referido diploma legal estabelece: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Neste caso, verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Foi pleiteada a produção da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão, razão pela qual essa deve ser deferida. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se o atendimento foi adequado e tempestivo, se a demora na realização da cirurgia agravou o quadro de saúde ou contribuiu para as sequelas alegadas; se havia necessidade de realização de procedimento cirúrgico de emergência para tratamento das fraturas; se foram realizados todos os procedimentos tecnicamente recomendados; se as sequelas são decorrentes do tratamento realizado ou da gravidade das fraturas; se havia indicação de uso do medicamento oxicodona para o tratamento da autora; se houve erro médico; se há debilidade de membro ou função; se há perda da capacidade laboral, parcial ou total; se há dano estético. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 135053581, pag. 8, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que as sequelas decorreram da gravidade da fratura e não de falha na prestação do serviço. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade e utilidade para a solução da lide e indicando o seu objeto ou apenas ratifique a informação constante da peça de ID 142940007.” O Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, porquanto a alegada falta de assistência técnica à Agravada em razão de sua condição financeira continuará presente e não há complexidade técnica que justifique a medida. Afirma que toda a documentação relativa ao atendimento médico prestado à Agravada encontra-se disponível e os médicos que a atenderam podem ser ouvidos. Conclui ressaltando que a inversão do ônus da prova é regra de exceção. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova observe o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Não obstante a consistência jurídica da fundamentação da r. decisão agravada, numa primeira abordagem é possível vislumbrar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A inversão do ônus da prova tem caráter excepcional e assim não pode ser admitida em todas as demandas que tenham por objeto a responsabilidade civil do Distrito Federal por falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Se o Distrito Federal disponibiliza toda a documentação relativa ao atendimento médico-hospitalar e se, na eventualidade da produção de prova pericial, o experto tem acesso incondicional a toda essa documentação, não se divisa, numa abordagem sumária, óbice probatório hábil a justificar a inversão do ônus da prova. Vale destacar que, mesmo no caso de parte beneficiária da gratuidade de justiça, eventual hipossuficiência pode ser suprida, quanto à eventual despesa da prova pericial, na forma do artigo 91 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos ao Agravante com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro o efeito suspensivo requerido. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator